Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017694-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (APELANTE), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. DESCABIMENTO. CASAMENTO COM SEPARAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO NO CONTRATO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO NO CORPO DO VOTO. SANEAMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão no acórdão, o seu saneamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO E OUTRA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, contendo a seguinte ementa, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. DESCABIMENTO. CASAMENTO COM SEPARAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO NO CONTRATO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel objeto de contrato de confissão de dívida com garantia imobiliária, condenando os réus ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do bem no valor de R$ 3.200,00 mensais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se a ausência de outorga uxória torna nula a transferência do imóvel objeto da garantia;

(ii) verificar se é aplicável a exceção do contrato não cumprido para afastar a procedência da ação reivindicatória, considerando que o imóvel dado em garantia referia-se a um débito anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de confissão de dívida firmado entre as partes cumpre os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, independentemente da origem da dívida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há nulidade do contrato ou da transmissão do imóvel por ausência de outorga uxória, uma vez que regime de casamento adotado é pela separação total de bens, logo, não há qualquer prejuízo à cônjuge virago.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica, pois o contrato de confissão de dívida não estipulou como condição a entrega de imóvel vinculado a uma dívida anterior. Trata-se de obrigação nova e autônoma, reconhecida pelo devedor, desvinculada de eventual inadimplemento de terceiro.

A posse exercida pelo devedor no imóvel é injusta, configurando esbulho, pois decorre do inadimplemento da dívida garantida e da ausência de qualquer título jurídico que justifique a manutenção da posse. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, a propriedade confere ao titular o direito de reivindicar o bem injustamente ocupado.

A sentença que determinou a imissão da autora na posse, condenando os réus ao pagamento de indenização pela ocupação indevida, encontra respaldo no artigo 560 do CPC e em entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de outorga uxória não invalida contrato de confissão de dívida quando não demonstrado vício de consentimento ou prejuízo ao cônjuge, além do mais, o regime adotado no casamento é o da separação total de bens, logo, o imóvel nunca pertenceu à cônjuge virago.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o contrato de confissão de dívida é autônomo e desvinculado de obrigação anterior.

O inadimplemento de contrato de confissão de dívida com garantia imobiliária e a ausência de título jurídico autorizam a procedência da ação reivindicatória, conferindo ao credor o direito de reaver o imóvel e ser indenizado pela ocupação indevida.”
(Id. n.o 255911175).

Nas razões do recurso, de Id. n.o 258520194, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão acerca da ausência de citação da litisconsorte Michelle.

Devidamente intimados, os embargados deixaram de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Na hipótese, verifico que realmente houve uma omissão no voto no trecho que faz menção à tese de desnecessidade de citação da Sr. Michelle, pois coaduno com o entendimento esposado pelo douto Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, no seu voto.

Todavia, não constou expresso no voto vista, o meu posicionamento, dessa forma o saneamento dessa omissão é medida que se impõe.

Dessa forma, determino que conste no corpo do voto, o seguinte:

“No tocante à alegação de ausência de citação do cônjuge virago, face à necessidade de outorga uxória para alienar o imóvel de propriedade do casal, coaduno com o entendimento esposado pelo douto Relator em seu voto, uma vez que o regimento adotado pelas partes é o de separação total de bens e o imóvel em questão estava somente em nome do cônjuge varão, dessa forma, não há que se falar em nulidade.”.

Na ementa já constou acerca do tema, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. DESCABIMENTO. CASAMENTO COM SEPARAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO NO CONTRATO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Não há nulidade do contrato ou da transmissão do imóvel por ausência de outorga uxória, uma vez que regime de casamento adotado é pela separação total de bens, logo, não há qualquer prejuízo à cônjuge virago.

[...]”
(grifei)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS, sem aplicação de efeitos infringentes, somente para fazer constar o trecho acima no corpo do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025